Tribunal: TJDFT
Processo: 0752303-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752303-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ PAULO MARQUES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Paulo Marques contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que deferiu o pedido de tutela cautelar para arrolar e sequestrar os valores pecuniários, móveis e utensílios do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na mesma decisão, restou consignado que, no caso de descumprimento da medida liminar deferida, seja por extravio ou uso indevido dos bens que se encontram na posse do requerido/impetrante, será fixada multa, sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. O impetrante afirma prestar serviços à Igreja do Evangelho Quadrangular há mais de 34 (trinta e quatro) anos e que os bens cujo sequestro restou determinado pelo Juízo de Primeiro Grau são utilizados na igreja de onde é retirado seu sustento e de sua família. Narra que, em setembro do ano 2018, foi comunicado que assumiria a supervisão de todas as igrejas do Distrito Federal e que a sede regional se localizaria em Águas Claras. Acrescenta ter sido acertado que o filho do ora impetrante também viria e que a igreja os ajudaria com todo o sustento necessário por dois anos, tais como os valores envolvidos nas obras e utensílios, salários e alugueis. Relata ter se mudado para Brasília aos 30.10.2018 para assumir as novas funções. Afirma terem sido pagos pela Igreja do Evangelho Quadrangular o transporte da mudança, bem como os alugueis de fixação de residência. Informa constar na petição inicial do processo originário que a Igreja do Evangelho Quadrangular acolheu pedido do ora impetrante para lhe apoiar no início da congregação, fornecendo-lhe a estrutura inicial pelo prazo de 2 (dois) anos, até se estabelecer e se conduzir autonomamente, com seus recursos próprios, conforme art. 157 do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Acrescenta que a igreja foi inaugurada aos 17.02.2019, na cidade de Águas Claras, e conclui que o prazo final para cumprir o que determina o supramencionado art. 157 é 17.02.2021. Relata que, aos 19.03.2020, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto Distrital n. 40539, no qual, em vista da pandemia de coronavírus, proibiram-se cultos e missas de qualquer credo ou religião. Afirma que, em virtude da referida proibição, aliada ao corte pela metade da ajuda devida pelo CED (Conselho Estadual de Diretores), a congregação se encontra em total dificuldade e conta com a ajuda financeira de membros da igreja. Informa que a situação financeira se agravou, além de a ajuda devida pelo CED ser cortada totalmente sem qualquer aviso, o que levou os pastores a se mudarem para salas da própria igreja. Alega que os relatórios requeridos pelo Conselho Diretor de Igreja para que fossem realizados novamente os pagamentos foram enviados aos 17.08.2020, mesmo com a igreja fechada em decorrência do referido Decreto Distrital n. 40539. Afirma que a requerente do processo originário (Igreja do Evangelho Quadrangular), além de apresentar inverdades na petição inicial por ela apresentada, descumpriu o determinado no art. 157 do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Registra que os proprietários dos móveis e utensílios não é a igreja, mas sim os membros que a frequentam, pois foram pagos com dízimos e ofertas destes. Alega que, na falta de previsão de recurso próprio para os atos processuais decisórios, viável é a utilização do mandado de segurança para impedir a ocorrência de ato lesivo. Argumenta que o ato arbitrário praticado pelo Juízo de Primeiro Grau decorre da apresentação de informações errôneas. Afirma que, embora a requerente do processo originário tenha alegado que o ora impetrante se quedou silente diante de notificação extrajudicial, com intenção de ocultar os bens e valores existentes em seu poder, isto nunca ocorreu. Relata ter atendido prontamente à notificação extrajudicial diversas vezes, mas que, devido a uma aparente desorganização da entidade religiosa, cobram-no o mesmo relatório diversas vezes. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como, liminarmente, que seja suspenso qualquer ato cautelar de arrolamento e sequestro de valores pecuniários, móveis e utensílios do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não foram recolhidas custas iniciais. Esta Relatoria determinou a intimação do impetrante para: 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se acerca de eventual inadequação da via eleita, com fundamento nos art. 5°, II e 10, da Lei n. 12.016/2009 e art. 10, do Código de Processo Civil. O impetrante, em resposta, afirmou não ser cabível qualquer recurso contra o ato judicial proferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Juntou extratos bancários, declaração de hipossuficiência e fotografias aos autos (ID 22391453). Esta Relatoria indeferiu ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 22488111). Custas iniciais recolhidas (ID 22534782). Em que pesem os argumentos expostos na petição inicial, a presente ação não possui condições de seguimento. A suposta ilegalidade que o impetrante aponta para fundamentar o presente mandamus é a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de Ação de Tutela Cautelar de Urgência proposta pela Igreja do Evangelho Quadrangular, na qual restou deferido o pedido de tutela cautelar para arrolar e sequestrar valores pecuniários, móveis e utensílios do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular localizado na Quadra 301, Rua DÊ, Conjunto 3, Lote 01, Bairro Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 71901- 120. Confiram-se trechos da decisão em comento: Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. (...) Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da Autora. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão configurados diante do risco de perecimento do direito, com eventual utilização indevida dos bens, objeto de discussão no presente feito. Ademais, o juízo encontra-se garantido através de caução efetuada nos autos, conforme depósito judicial de Id. 77721063, o que afasto o risco de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para para arrolar e sequestrar os valores pecuniários, os móveis e utensílios do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular localizado na Quadra 301, Rua DÊ, conjunto 3, lote 01, bairro Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 71901- 120, conforme notas fiscais apresentadas nos autos. No caso de descumprimento da medida liminar deferida, seja por extravio ou uso indevido dos bens que se encontram na posse do Requerido, será fixada multa por este juízo, sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. É incontroverso que o art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, dispõe não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial quando haja recurso previsto nas leis processuais com efeito suspensivo. A Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, restringe o manejo da ação mandamental contra ato judicial a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial sujeita a recurso passível da atribuição de efeito suspensivo, nos termos do que dispõem o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e a Súmula no 267/STF, podendo tal orientação ser afastada tão somente na excepcional hipótese em que o ato judicial atacado se revele manifestamente teratológico, hipóteses inexistentes no caso dos autos. Precedentes: RMS 46.144/MG, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 14/06/2016; AgRg no MS 21.693/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016; AgRg no RMS 33.954/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012; Rcl 24.060/RJ, Rel. Min. Ricardo Villa Bôas, Segunda Seção, DJe 18/11/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 52.500/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017) Vejam-se, no mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. A ação constitucional, no presente caso, mostra-se inadequada. O impetrante, ao objetivar impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, deveria ter manejado tempestivamente o recurso adequado, qual seja, agravo de instrumento, o qual se apresenta como espécie processual cabível na hipótese dos autos, conforme previsto no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo do impetrante em criar novo itinerário jurídico-processual com o objetivo expresso de obter resposta ao seu pedido. Registre-se que a falta de evidência de teratologia na decisão impugnada, aliada à supramencionada ausência de esgotamento das vias recursais cabíveis, encerram a possibilidade de admissibilidade do presente writ. Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo sem conhecimento do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009. Custas finais pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator